Tribunal: TJSP
Processo: 2096965-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
VOTO No 33956

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Embargos à execução. Impossibilidade de aplicar, por analogia, a Lei Federal no 9.289/96. Taxa Judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense prevista no Estado de São Paulo por meio da Lei no 11.608/2003.
Decisão Mantida.

Recurso não provido.